Tribunal: TJSP
Processo: 1017366-65.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDOS ACOLHIDOS EM PARTE. APELAÇÃO DOS REUS E DO AUTOR.
- Apelação dos réus:
- Pedido de nova perícia. Não acolhimento. Não há qualquer dúvida quanto as conclusões apresentadas pelo expert, que é engenheiro civil, dotado do conhecimento necessário para realização do laudo pericial. Aplicação do art. 480, do CPC.
- Alegação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDOS ACOLHIDOS EM PARTE. APELAÇÃO DOS REUS E DO AUTOR.
- Apelação dos réus:
- Pedido de nova perícia. Não acolhimento. Não há qualquer dúvida quanto as conclusões apresentadas pelo expert, que é engenheiro civil, dotado do conhecimento necessário para realização do laudo pericial. Aplicação do art. 480, do CPC.
- Alegação de ilegitimidade do correu Eduardo. Não acolhimento. Negócio realizado pelo autor com ambos os réus que, assim, podem ser acionados para reparar o prejuízo causado.
- Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. A prova pericial concluiu pela existência de saldo em favor do autor, consistente na diferença entre o que foi pago e o que foi efetivamente gasto. Sentença mantida.
- Apelação do autor:
- Pedido de procedência total da ação. Não acolhimento. Indenização pelos vícios construtivos. Não há disposição contratual que obrigue o réu a conferir garantia sobre todos os serviços realizados. E, a todo sentir, nem seria possível atribuir essa responsabilidade ao arquiteto que gerenciava a obra, mas não realizou, diretamente, os serviços. Lucros cessantes. Não acolhimento. Sentença mantida.
Recursos não providos.